Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DETRAN/DF. ARTIGO 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
3. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
4. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
5. Além disso, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Na hipótese, o autor foi autuado em flagrante em 21/4/2024, a notificação para apresentação de defesa prévia foi emitida em 22/4/2024 (ID 62965711, pág. 4) e o prazo para expedição da notificação de penalidade ainda está em curso.
6. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, é irrelevante a discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro.
7. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal: "(...) 9. A desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB. 10” (Acórdão 1698344, 07458938420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/5/2023)
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.